Tribunal: STF
Processo: Rcl 73955
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO NA ORIGEM PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Supermercado Importação e Exportação Alvorada Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no Processo nº 0003798-93.2015.8.14.0028, que teria dado aplicação equivocada ao RE nº 1.412.069/PR (Tema nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. O reclamante narra que, no âmbito do processo originário, interpôs Recurso Especial, no qual o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos à origem para aguardar o julgamento de demanda submetido ao rito dos repetitivos (Tema nº 1.079/STJ). Noticia que, após a conclusão do julgado paradigma, “houve novo julgamento pelo TJPA, condenando o Banco no pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC e Tema 1.079/STJ”. 
 
    3. Relata que, na sequência, ao analisar o Recurso Especial interposto pelo Banco do Brasil, sob a alegação de que “a verba honorária deveria ser fixada por equidade”, o Tribunal reclamado “determinou o sobrestamento do processo com base no Tema 1255 da Repercussão Geral, afetado no Supremo Tribunal Federal”.

    4. Alega, todavia, que a ordem de sobrestamento, ato ora reclamado, foi proferida de maneira equivocada, argumentado que o Tema RG nº 1.255 “trata exclusivamente de questões envolvendo a Fazenda Pública, especialmente quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte vencida nos processos em que o ente público figura como parte”, circunstância diversa daquela em que se situa o presente caso.

    5. Sustenta, assim, que a decisão reclamada “amplia indevidamente o alcance do Tema 1255 para abranger litígios entre particulares, situação que já foi afastada por esta Corte em decisões proferidas nas Reclamações Constitucionais nºs 67235 e 72975, as quais estabeleceram de forma inequívoca a inaplicabilidade do sobrestamento nesses casos”.

    6. Requer a concessão de medida liminar, a fim de suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, determinando-se que “o processo de origem tenha prosseguimento regular, sem vinculação ao Tema 1255/STF, se assegurando a análise do recebimento ou não do Recurso Especial interposto pelo Banco do Brasil S/A”.

É o relatório.
 
Decido. 

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado teria dado aplicação equivocada ao RE nº 1.412.069/PR, leading case do Tema nº 1.255 da Repercussão Geral, ao determinar o sobrestamento do processo de origem até o julgamento definitivo do referido paradigma. 

    11. Em 08/08/2023, o Plenário desta Corte, no âmbito do Recurso Extraordinário nº 1.412.069/PR, reputou constitucional, por maioria, a controvérsia relativa à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

    12. O acórdão reclamado, por seu turno, foi proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pelos fundamentos sintetizados na seguinte ementa (e-doc. 14, p. 2-3; destaques no original, grifos acrescidos): 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO RE 1.412.069 (TEMA 1255 – REPRECUSSÃO GERAL). RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. O recurso. Agravo interno contra decisão de sobrestamento do feito (ID. N.º 17.497.887), por sua correlação com o Tema n.º 1.255 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 
2. Fato relevante. A decisão agravada fundamentou-se na questão debatida nos recursos especiais n.º 1.850.512, n.º 1.877.883 e n.º 1.906.623, que formaram o tema 1.076 do STJ, mas que estão sob suspensão até o julgamento definitivo do tema 1.255 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante apresentou argumentos suficientes a infirmar o fundamento da decisão de sobrestamento do feito. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O agravante, em que pese tenha interposto o recurso adequado, não apresentou fundamentos suficientes e aptos para impugnar especificamente a decisão guerreada. A matéria tratada no recurso especial sobrestado, referente aos honorários, está a depender do desfecho que será dado pela Suprema Corte, a fim de se confirmar, ou não, a tese n.º 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão agravada, fundamentada no art. 1.030, III, do CPC.”

    13. Nesses termos, a pretensão formulada na presente reclamação é absolutamente descabida.

    14. Com efeito, não subsiste hipótese de cabimento da presente reclamação, pois, considerando que o processo de origem se encontra sobrestado, aguardando o julgamento de paradigma a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, não se pode concluir que há ofensa ao precedente apontado como violado.

    15. Realço que a jurisprudência desta Corte há muito se consolidou no sentido de ser incabível reclamação ajuizada contra decisão que determina o sobrestamento dos autos para aguardar julgamento de recurso paradigma. A corroborar essa afirmação, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. TEMAS 264 E 265 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral (Rcl 27.372 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018), uma vez que existe rito específico para tal finalidade, conforme se extrai do art. 1.037 do CPC. 
2. Ato reclamado alinhado com determinada corrente desta CORTE, a qual entende não ter havido a superação do sobrestamento dos Temas 264 e 265 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Nesse sentido: Rcl 41.959 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020); Rcl 41.031 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/4/2021); Rcl 49.464 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 48.569 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 45.513 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/2/2021); e Rcl 45.515 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/3/2021). 
3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 46.123-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 10/02/2022; destaques acrescidos)

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. 
1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que promove suspensão de processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral. 
2. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 52.186/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 14/06/2022; destaques acrescidos)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 
1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma.
2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” 
(Rcl nº 39.015-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/02/2021, p 17/02/2021; destaques acrescidos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 
1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15. 
2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário. 
3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl nº 24.632-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/09/2017, p. 21/9/2017; destaques acrescidos).
 
    16.  Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos). 

    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 

Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente